Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713441-78.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXPEDITO GOMES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator